Tribunal: STF
Processo: ARE 1312878
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO VEICULADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 281/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, foi manejado agravo por Paschoal Palmieri Primo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na ofensa ao art. 37, § 5º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Verifico não exauridos os recursos cabíveis nas instâncias ordinárias, manejado o apelo extremo contra decisão monocrática do relator que reconsiderou a decisão então agravada para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento nos termos da fundamentação (Doc. 08, fls. 136-43).
    Contra tal decisão cabível agravo interno para o colegiado. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 281/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. Nesse sentido: 
    “DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. ISONOMIA SALARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE ÚLTIMA OU ÚNICA INSTÂNCIA. SÚMULA Nº 281/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não exaurimento dos recursos cabíveis nas instâncias ordinárias. Aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº281/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1093800-AgR, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 20.9.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Interposição de recurso extraordinário contra acórdão proferido no âmbito de processo administrativo. Impossibilidade. 3. O recurso extraordinário pressupõe a existência de causa, decidida em única ou última instância por órgão do Poder Judiciário, no exercício de função jurisdicional. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 958.311-AgR, Rel. p/Acórdão Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.10.2018).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO A QUE NEGA SE PROVIMENTO. I – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos contra decisão monocrática. II – A competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da CF/88) restringe-se às causas decididas em única ou última instância. III – A parte recorrente não esgotou as vias recursais ordinárias cabíveis, incidindo no óbice da Súmula 281 deste Tribunal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 818.598-ED, Rel. Min Ricardo Lewandowski, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 20.8.2015).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora